Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718899-92.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO DE SOUSA FELIX APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RONALDO DE SOUSA FELIX contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento proposta pelo apelante, julgou improcedente os pedidos do autor para rescindir o contrato de consórcio (contrato no 1162459) celebrado com a ré DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, bem como para ela fosse compelida à imediata restituição dos valores pagos pelo autor. Diante da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões (ID 33870869), o autor, ora apelante, alega que o juízo a quo, ao analisar os pedidos formulados na petição inicial, apreciou somente o pedido de restituição dos valores já pagos e deixou de se manifestar quanto ao pedido de rescisão do de consórcio (contrato no 1162459). Sustenta que a sentença recorrida fere o principio da economia processual, uma vez que, ao termino do grupo do consórcio (no 2764), que ocorrerá em 10/09/2022, o autor terá que ingressar com nova ação para haver a restituição dos valores já pagos. Requer a reforma da sentença para decretar a rescisão do Contrato Participação n° 1162459 - Cota n° 215-0 - Grupo no2764, determinar a restituição das parcelas pagas cujo valor deve ser apurado em sede de liquidação e pago até o 30° (trigésimo) dia subsequente ao encerramento dos respectivos grupos de consórcio, com o acréscimo da correção monetária e dos juros de mora a contar da citação, a teor do disposto no art. 405 do Código Civil. Dispensado o preparo, em razão de o apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 97336598). Contrarrazões apresentadas (ID 33870875). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil preceitua que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, embora a recorrente faça menção de que a sentença devia determinar a restituição das parcelas pagas, traz em seu apelo pedido não formulado na petição inicial: o valor deve ser pago até o 30° (trigésimo) dia subsequente ao encerramento dos respectivos grupos de consórcio, com os devidos acréscimos legais. A petição inicial possui como causa de pedir e pedido - a imediata - restituição dos valores pagos após sua desistência e exclusão do consórcio, antes mesmo do encerramento do grupo. Em réplica, o autor reforça sua tese de que “não se mostra razoável e proporcional o consorciado desistente já excluído do consórcio esperar meses/anos para receber a devolução dos valores pagos, considerando que já teve sua cota cancelada e não poderá ser contemplado nos sorteios e sua cota será vendida novamente”. Desse modo, o recurso não deve ser conhecido: é evidente que se trata de inovação recursal, o que significa supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. O pedido de rescisão do consórcio celebrado entre as partes também não deve ser conhecido. Conforme relatado, cuida-se de ação de conhecimento, proposta por Ronaldo em face da Disal Administradora de Consórcios LTDA, em que o autor alega ter celebrado o contrato de consórcio (contrato no 1162459) com a ré em 06/07/2015, por um prazo de 80 meses. Afirma que, em 2018, por dificuldades financeiras, solicitou a rescisão do contrato e a restituição imediata dos valores pagos. Passados 18 meses sem a restituição dos valores, o autor ingressou com a presente ação para rescindir o contrato de consórcio e reaver imediatamente o valor de R$ 17.025,95 (dezessete mil e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), atualizado até 06/07/2021, já pago. A ré, em contestação, argui preliminarmente a falta de interesse de agir do autor, bem como que as parcelas pagas pelo autor só poderão ser restituídas de acordo com o contrato de adesão (cláusula 28) e a Lei 11.795/08 (arts. 20 e 30), ou seja, na data da contemplação de sua cota ou 30 dias após o encerramento do consórcio. Processado o feito, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a última ata de contemplação do grupo do autor ainda não ocorreu, motivo pelo qual não lhe assiste o direito à restituição imediata dos valores pagos. O autor/apelante alega que a sentença foi omissa quanto ao pedido de rescisão do contrato Participação n° 1162459 - Cota n° 215-0 - Grupo no2764, celebrado com a ré. A decisão citra petita é aquela que ocorre quando o juiz fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. Ao juiz é proibido exceder ou julgar fora do pedido, mas não pode deixar de se pronunciar sobre todo o pedido. Ao deixar de analisar pedido deduzido, a sentença que não elucida a integralidade da causa posta em juízo configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da congruência (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil). Na hipótese, não se verifica negativa de prestação jurisdicional. Da simples leitura da causa de pedir e do pedido formulados na inicial, fica claro que a intenção do autor era reaver, de forma imediata, as prestações mensais pagas, no valor total de R$ 14.578,39 (quatorze mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), antes de sua desistência de permanecer no grupo e de sua solicitação de exclusão do grupo em 2018, sem culpa da administradora. A propósito, registrem-se trechos da petição inicial: "Contudo, mesmo estando o valor informado em divergência com os valores pagos, ate a presente data não foi efetivado os créditos na conta do Requerente, apesar do lapso temporal de 18 (dezoito) meses, totalizando um debito de R$ 17.025,95 (Dezessete mil e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos ), atualizado até 06/07/2021, conforme planilha de cálculos em anexo (STJ - Súmula 35), ressaltando que não se mostra plausível obrigar o consorciado desistente a aguardar por longos anos para receber os valores pagos, considerando que não poderá ser contemplado nos sorteios das Assembleias Ordinárias em razão do cancelamento de sua cota, conforme consta do extrato de devolução dos valores em anexo, emitido pelos Requeridos. (...) Assim, comprovado o cancelamento das cotas, impõe-se a rescisão do pacto, com a devolução das quantias pagas, a teor do art. 475, do Código Civil, e nos termos pactuados entre as partes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. (...) Pelo exposto, REQUER: (...)2 - Seja julgado PROCEDENTE o pedido, declarando rescindido o Contrato Participação n° 1162459 - Cota n° 215-0 - Grupo no2764, condenando-se os Requeridos a restituir a importância de R$ 17.025,95 (dezessete mil e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), deduzido taxa de administração, fundo de reserva e taxa de adesão, atualizado até 06/07/2021, bem como sejam condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei." Desse modo, é evidente que, no momento da propositura da ação, o autor já havia sido excluído do consórcio e o contrato já estava rescindido, de forma que o seu pedido era voltado exclusivamente à restituição dos valores já pagos. Portanto, não há sentença citra petita e não há interesse na prestação jurisdicional. Para que haja interesse, é necessário que a decisão impugnada tenha ocasionado sucumbência com relação ao que foi pedido. Na realidade, não houve pedido de rescisão do contrato, pois o consorciado já estava excluído do grupo no momento da propositura da ação. Conforme se observa, a rescisão prévia do contrato de consórcio foi justamente um dos argumentos utilizados pelo autor para requerer a devolução dos valores já pagos, de modo que não se pode dizer que houve prejuízo ao apelante, nesse ponto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação. Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator